Tribunal: STF
Processo: HC 251225
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. Inadequação da via eleita.  
I.	Caso em exame 
1.	Petição, autuada como habeas corpus, em que se impugna a nomeação de parentes de prefeito para o exercício de cargos em secretarias municipais.
II.	Questão em discussão 
2.	Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 
III.	Razões de decidir 
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 
IV. 	Dispositivo 
4.	Habeas Corpus recebido como petição, a que se nega seguimento. 
_______
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 
Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).

    1. Trata-se de petição autuada como habeas corpus, protocolizada pelo requerente em favor "da moralidade administrativa e do princípio da impessoalidade", na qual se impugna a nomeação de alegados parentes de Prefeito Municipal para o exercício de cargos em secretarias municipais.

    2. A parte requerente alega que as referidas nomeações violam a Súmula Vinculante n. 13/STF e configuram ato de improbidade administrativa. Pede para que seja declarada a nulidade dos atos de nomeação.

    3. É o relatório. Decido. 

    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição, tampouco diz respeito ao resguardo da liberdade de locomoção do requerente e/ou de paciente. Nesse contexto, o pleito deve ser dirigido ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o presente habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento.

    8. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente